Tribunal: TJDFT
Processo: 0743004-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de anulação de multa aplicada por transporte irregular de passageiros.

Recurso do réu visando à improcedência do pedido e reforma da sentença que reconheceu a nulidade do auto pela inconstitucionalidade da lei distrital.

2 – Suspensão do processo por repercussão geral. Apesar de haver o reconhecimento de repercussão geral pelo STF (Tema 546), não há determinação de suspensão dos recursos inominados em tramitação que versem sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação de penalidade de apreensão de veículos.

3 – Inconstitucionalidade da lei. A lei estadual que trata de matéria relacionada a trânsito e transporte é inconstitucional, por violação ao art. 21, XI, da Constituição Federal (Precedentes: ADI 3.196, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dj 7.11.2008; ADI 3.444, Rel. Min. Ellen Gracie, Dj 3.2.2006; ADI 3.055, Rel. Min. Carlos Velloso, Dj 3.2.2006; ADI 2.432, Rel. Min. Eros Grau, Dj 26.8.2005), situação em que se encontra o art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992, com a redação dada pela Lei Distrital n. 953/1995, cujo dispositivo também foi declarado inconstitucional pelo TJDFT no julgamento ARI 2009.00.2.006922-7, acórdão n. 400226, Rel. João Mariosi, Conselho Especial, data de julgamento: 06/10/2009, publicado no Dje: 12/01/2010. Pág.: 92.

4 – Nulidade do auto. É nulo o auto de infração lavrado com base na referida norma, afastando-se a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo. Precedentes desta turma (Acórdão 1219034, 07201091320198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

L